Tribunal: STF
Processo: ADI 3671
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Arts. 1º e 2º da Lei nº
   3.680/2005, do Distrito Federal. Competência legislativa.
   Trânsito.  Serviço público. Transporte coletivo urbano. Veículos.
   Provisão de dispositivos redutores de estresse e cansaço físico a
   motoristas e cobradores. Obrigação das permissionárias de
   garantir descanso e prática de exercícios físicos.
   Inadmissibilidade. Competências legislativas exclusivas da União.
   Ofensa aparente ao art. 22, incs. I e XI, da CF. Liminar
   concedida. Precedentes. Aparenta inconstitucionalidade, para
   efeito de liminar, a lei distrital ou estadual que dispõe sobre
   obrigatoriedade de equipar ônibus usados no serviço público de
   transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse a
   motoristas e cobradores e de garantir-lhes descanso e exercícios
   físicos.